Tribunal: TJDFT
Processo: 0712551-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO.

1. “As sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910, de 1932, e no Decreto-Lei no 4.597, de 1942. Tratando-se de ação de indenização ou reparação de danos por cumprimento irregular da prestação ou inadimplemento, o prazo de extinção a pretensão é de 10 (dez) anos.” (Acórdão 1152531, 20160110286842APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: 319/326)

2. Ausente qualquer das hipóteses descritas no art. 202 do CC, reconhece-se a prescrição da pretensão de recebimento pelos serviços prestados em decorrência das modificações estruturais de projeto constante no edital.

3. Negou-se provimento ao apelo da autora.